Tribunal: TJDFT
Processo: 0719892-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719892-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 3 AGRAVADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor, CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 03, contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, na origem (Autos no. 0713713-89.2024.8.07.0001), declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de LUZIÂNIA/GO, foro de domicílio do autor. O juiz do feito declinou a competência, por entender que houve escolha aleatória de foro, pois a “ação teria sido ajuizada em local que não seria nem o do domicílio do autor, nem do réu, tampouco o foro de cumprimento da obrigação”. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que a alegação de incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz, nos termos da Súmula 33 do STJ. Alega que não lhe foi oportunizado nem ao menos uma chance para esclarecer os motivos pelos quais a ação foi ajuizada em Brasília. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a redistribuição dos autos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 59157326). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se, na origem, de cobrança de taxas condominiais ajuizada pelo Condomínio em desfavor da empresa ré. O processo foi ajuizado na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. O juiz do feito declinou a competência, por entender que houve escolha aleatória de foro, pois a “ação teria sido ajuizada em local que não seria nem o do domicílio do autor, nem do réu, tampouco o foro de cumprimento da obrigação”. Quanto a probabilidade do direito, é de se observar que a Súmula no. 33 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Contudo, há exceções que não se enquadram na referida súmula, permitindo, assim, que a declaração seja feita de ofício pelo Magistrado. Conforme é cediço, as súmulas dos tribunais devem se ater às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação, nos termos do § 2o do art. 926 do Código de Processo Civil. A Súmula no. 33 do STJ se originou dos Conflitos de Competência no. 245, 872, 1.496, 1.506, 1.519 e 1.589. As situações fáticas discutidas nos referidos precedentes envolviam partes com alguma relação com o foro escolhido. Nenhum dos precedentes discutiu a questão da escolha aleatória de foro sem qualquer conexão com a demanda, seja o domicílio das partes, seja o local do fato ou o local do cumprimento da obrigação. No caso em exame, a pretensão do agravante é de cobrança de dívidas condominiais de imóvel localizado em Luziânia/GO. A competência para julgamento e processamento de ação de cobrança de taxas condominiais é, em regra, do foro do local do cumprimento da obrigação, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil. O local do imóvel é o local onde a obrigação relativa aos pagamentos das taxas condominiais deverá ser satisfeita. No caso, o imóvel localiza-se em Luziânia/GO, sendo este, portanto, o foro competente, em regra, para apreciar e julgar a demanda. Por outro lado, sabe-se que, nesses casos, o autor pode ainda optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição. A empresa ré tem sede em Belo Horizonte/MG e o foro de eleição previsto na convenção de condomínio é Luziânia/GO. Portanto, em um exame perfunctório dos autos, observo que, ao que parece, houve de fato uma escolha aleatória de foro, visto que o foro escolhido pelo condomínio autor não foi amparado em nenhuma regra de competência prevista em lei. A escolha aleatória de foro ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. Nesses termos, ao que parece, foi correta a decisão do Juízo de origem de declarar de ofício a incompetência relativa, afastando a aplicação da Súmula 33 do STJ. Nesse quadro, não verifico, pelo menos nesse momento processual, a presença da probabilidade do direito do recorrente, requisito indispensável para a concessão da liminar pugnada. CONCLUSÃO ISSO POSTO, indefiro a liminar vindicada. Comunique-se ao Juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)